Tribunal: TJES
Processo: 0001147-49.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001147-49.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESCABIMENTO.
ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria do crime de estelionato narrado na denúncia, restando cabalmente comprovadas autoria e materialidade, bem como o dolo na conduta do agente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias do delito, principalmente quando em harmonia com outras provas acostadas aos autos, como na espécie.

3. A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser diminuída ou decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução.

5. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo defensor nomeado dativo, por óbvio, ele faz
jus
à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001147-49.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VAGNER DOS SANTOS DA COSTA - ES18623-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO
,

contra a sentença de fls. 133/134, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Aracruz/ES que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de estelionato (art. 171,

caput,
do CP), à pena 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 70 (setenta) dias-multa.

A defesa pleiteia, nas razões recursais (fls. 147/147):

[1] a absolvição do apelante, por ausência de dolo;

[2] o decote da pena de multa aplicada, ou que seja aplicada no mínimo legal;

[3] a isenção das custas processuais; e

[4] o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no mês de outubro de 2019, o apelante, na qualidade de proprietário da empresa JN Monteiro, que presta assistência na área de informática, obteve para si, vantagem ilícita, ao vender para a vítima Geraldo de Magedio da Silva Dias, mediante meio fraudulento, um notebook.

Relata, ainda, a peça acusatória, que o apelante teria realizado tal prática com outras pessoas.

Q
uanto ao pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 06/09, bem como pela prova oral colhida em Juízo, sobretudo pelo depoimento da vítima Geraldo (mídia de fl. 134), onde confirmou os fatos narrados na denúncia, revelando que comprou um computador do apelante por R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), mas o referido aparelho apresentou defeito nos primeiros dias.

Disse que retornou ao estabelecimento do recorrente, e deixou o aparelho para conserto. Segundo a vítima, o recorrente passou a “enrolá-lo”, e não lhe devolveu nem o aparelho eletrônico, e tampouco o dinheiro pago.

Disse, por fim, que tomou conhecimento de que o apelante estava praticando golpes idênticos, na cidade, tendo lesado diversas outras vítimas.

Nesse contexto, abro parêntesis para ressaltar que, a palavra da vítima, assume relevante importância nos crimes contra o patrimônio, se segura e coesa com os demais elementos de prova, sem intenção de incriminar um inocente ou ver agravada sua situação.

Lado outro, a corroborar com a versão apresentada pela vítima, o Delegado de Polícia responsável pelas investigações, Dr. Rodrigo Peçanha, quando de sua oitiva sob o crivo do contraditório (mídia de fl. 134), afirmou que o recorrente aplicou diversos “golpes” na cidade, tendo feito mais de 10 (dez) vítimas.

Afirmou, ainda, que o recorrente pegava computadores usados para conserto e não os devolvia, vendendo-os a terceiros.

Deve ser mencionado, ainda, que, conforme bem enfatizou o agente ministerial na origem, em sede de contrarrazões, “
o recorrente responde a diversos Inquéritos Policiais, além de possuir mais de dez processos por crime de estelionato no Estado de São Paulo, deixand
o
absolutamente claro, que faz do crime seu meio de vida
” (fls. 148-v/149).

Diante desse cenário, está cabalmente comprovado que o apelante, dolosamente, praticou o delito de estelionato.

Quanto à pena de multa
, registro que guarda proporcionalidade com o
quantum
da sanção corporal, sendo certo que, por integrar o preceito secundário do tipo penal pelo qual o acusado restou condenado, não é passível de decote da condenação ou de redução em razão da hipossuficiência financeira do agente.

A condição financeira do autor, deve ser considerada tão somente quando da fixação do valor do dia-multa, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Na hipótese vertente, observo que o valor do dia-multa já foi fixado no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito.

Quanto ao pedido
de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais,
ressalto que, conforme orientação do STJ, sua análise deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios
, considerando a nomeação do Dr. VAGNER DOS SANTOS DA COSTA (OAB/ES 18.623) como defensor dativo do apelante, arbitro-lhe, pela atuação em segundo grau, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizáveis e corrigidos a partir da data deste julgamento, compatível com o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade da peça apresentada (razões).

Cabe ser acrescentado que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma referência da remuneração paga aos advogados pelos atos que praticarem, porém, não vinculam a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO.

Ademais, fixo os honorários do defensor dativo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.